Tribunal: TJDFT
Processo: 0006493-53.2016.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Não deve ser conhecida a apelação que inova a causa de pedir recursal, em afronta ao princípio da estabilização objetiva da demanda e da vinculação do juiz aos fatos da causa, nos termos do art. 932, III, CPC.
2. A imputação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual, o que não se verifica no caso.
3. Agravo interno conhecido e não provido.